Tribunal: TJBA
Processo: 8024220-71.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024220-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: MARIA LEIDE FREIRE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. EC Nº 114/2021. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NA BASE DE CÁLCULO PARA SUBVINCULAÇÃO DE 60%. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1 – O mandado de segurança individual não é meio processual hábil para a defesa de interesse de natureza coletiva, de índole indivisível, cujo titular é grupo indeterminado de profissionais do magistério. O mandado de segurança individual é, portanto, via inadequada, por implicar indevida substituição processual. 2 -O ordenamento jurídico veda que o particular pleiteie, em nome próprio, direito alheio de caráter coletivo, salvo quando investido de legitimidade específica. Incidência do disposto no art. 18 do CPC e art. 21 da Lei nº 12.016/2009. 3 – Os juros moratórios provenientes de precatórios da complementação do FUNDEF não estão submetidos à subvinculação de 60% prevista no art. 60 do ADCT, conforme decidiu o STF na ADPF 528/DF. Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança de nº. 8024220-71.2024.8.05.0000, em que figura como agravante MARIA LEIDE FREIRE DOS SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.